Tribunal: TJMT
Processo: 0005081-80.2010.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005081-80.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACINTO RAMOS DA SILVA - CPF: 352.765.761-49 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA DUARTE (APELADO), DIMAS ISAC MARTINS DE ARAUJO (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO DE SOUZA BERFORT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
–
ABSOLVIÇÃO

POR AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS
– IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
–
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DECLARADAS NULAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DOS APELADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO EM FAVOR
DOS TRÊS
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

É imprescindível a disponibilização da íntegra das interceptações telefônicas para as partes, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Por outro lado, declarada a nulidade das interceptações telefônicas, todas as provas dela decorrentes são, também inválidas. Logo, não havendo prova lícita acerca
da prática
dos crimes atribuídos aos apelados,
a manutenção da absolvição dos três é
medida que se impõe,
nos termos do art. 386, V e
VII
, do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0005081-80.2010.8.11.0006, pelo Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
-MT, que
absolveu
Jacinto Ramos da Silva
,
Cri
s
tiane da Silva Duarte
e
Dimas
Isac
Martins de Araújo
da suposta
prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
(
art
s
. 33,
caput
,
e 35
da Lei n. 11.343/06)
, com fulcro no art. 386, V e
VII
, do Código de Processo Penal.

O apelante, nas razões
constantes
no ID
111284028, p. 352/373
, pleiteia a
condenação dos apelados

pelos
delito
s
acima citados
, alegando que a materialidade e
a
autoria delitiva
s
estão comprovadas
nestes autos
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
111284028, p. 375/389
, o
s

apelados
postula
m
o desprovimento do presente recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
117377464
,
seguiu a mesma linha intelectiva da defesa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o apelante
postula a reforma da sentença acima citada a
fim de que os apelados sejam condenados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o referido ilícito (art. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06)
.

A
denúncia
, constante do ID
111284024, p. 1/11
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO
01
:

Consta do incluso inquérito policial que, a partir do ano de 2009, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, os denunciados
JACINTO RAMOS DA SILVA
,
CRISTIANE DA SILVA DUARTE
,
DIMAS
ISAC
MARTINS DE ARAÚJO
, v. “
Tocantins
” e
MAURÍCIO DE SOUZA
BERFORT

associaram-se, reiteradamente ou não, para o fim de praticar o comércio de drogas.

Segundo restou apurado,
os denunciados formaram uma organização criminosa estável e permanente, destinada a fomentar o tráfico de drogas nesta cidade e em outros estados. Na associação formada pelos ora denunciados todos exerciam papéis bem definidos e cada qual a sua maneira contribuía ativamente para a disseminação do tráfico de drogas.

Apurou-se que o denunciado
JACINTO
atuava na aquisição, venda e posterior distribuição de drogas, bem como intermediava a contratação de "mulas" interessadas em transportar entorpecentes para outros Estados.

Colhe-se ainda dos autos que a denunciada
CRISTIANE
associou-se a seu companheiro
JACINTO
na atividade de comercialização de drogas nesta cidade de Cáceres/MT, e o auxiliava na distribuição de entorpecentes diretamente a usuários. As conversas interceptadas com autorização judicial revelam que
JACINTO
e
CRISTIANE
atuavam na comercialização de drogas através de vendas por telefone, comumente conhecida por "
disque-pó
".

Durante o período de monitoramento telefônico foram flagradas inúmeras ligações de usuários para
JACINTO
, solicitando pequenas porções de droga para uso próprio. Após as ligações,
JACINTO
saía em seu veículo ou em sua motocicleta para levar a droga, cuja entrega era feita em diversos locais da cidade. Em algumas ocasiões a entrega era feita na própria residência do casal
JACINTO
e
CRISTIANE
, situada na Rua Nereu Ramos, 476, Bairro Jardim Cidade Nova, e muitas vezes era a denunciada
CRISTIANE
quem vendia e entregava a droga aos usuários (conforme índices 15583752, 15583778 e 15590724).

Apurou-se durante o monitorament
o
telefônico que o denunciado
DIMAS
manteve diversos contatos com o denunciado
JACINTO
, cujo teor das conversas versava sobre negociações envolvendo a mercancia de entorpecentes, apurando-se que
JACINTO
vendia e fornecia cocaína para
DIMAS
.

Após uma dessas negociações,
DIMAS
deslocou-se até esta cidade de Cáceres para receber o entorpecente de
JACINTO
. Quando retornava para o Estado de Tocantins com a droga adquirida nesta cidade,
DIMAS
foi preso em flagrante delito (fato que deu origem a ação penal na Comarca de Jaciara/MT).

Restou comprovado também que
MAURICIO
associou-se aos demais na atividade de tráfico de drogas. Colhe-se dos autos que no mês de janeiro do corrente ano
MAURÍCIO
veio até Cáceres para comprar drogas, a qual lhe foi fornecida pelo denunciado
JACINTO
. Essa droga foi entregue por
MAURÍCIO
para a "mula"
FAUSTINO NUNES
, que foi presa em flagrante
delito transportando cerca de dez quilos de cocaína (fato que deu origem a ação penal na Comarca de Jaraguá/GO.

As conversas interceptadas com autorização judicial revelam que os denunciados tinham como meio de vida o tráfico de drogas, e reiteradamente realizavam negociatas envolvendo comercializa
ção e entrega de entorpecentes.

FATO 02:

Consta do incluso inquérito policial que, por volta do dia 20 de dezembro de 2009, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, o denunciado
JACINTO RAMOS DA SILVA
adquiriu para fins de comercialização a terceiros, e posteriormente vendeu para
Dimas
Isac
Martins Araújo e Rosilene Conceição da Cruz
, a quantia de 7.615
gr
(sete mil, seiscentos e quinze) gramas de cocaína, substância esta que causa dependência física ou psíquica, conforme auto de apreensão constante no processo 73/2009 (cód. 32138), em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado através das investigações empreendidas pela Polícia Federal na denominada "Operação
Re-volver
", especialmente através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, o denunciado
JACINTO RAMOS DA SILVA
forneceu a quantidade de 7.615
gr
(sete mil, seiscentos e quinze) gramas de cocaína para os increpados Dimas
Isac
Martins Araújo e Rosilene Conceição da Cruz, droga esta que seria transportada para o Estado do Tocantins/TO.

Consta, ainda, que Dimas
Isac
Martins Araújo e Rosilene Conceição da Cruz se deslocaram até esta cidade de Cáceres e aqui receberam a cocaína que havia sido previamente adquirida pelo denunciado
JACINTO
. Em seguida, no dia 21/12/2009, na cidade de Jaciara/MT, os increpados Dimas
Isac
Martins Araújo e Rosilene Conceição da Cruz foram presos em flagrante delito transportando a droga fornecida pelo denunciado
JACINTO
.

FATO 03:

Consta ainda do incluso inquérito policial que, no início do mês de dezembro de 2009, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, o denunciado
JACINTO RAMOS DA SILVA
adquiriu para fins de comercialização a terceiros, e posteriormente forneceu para
Valmir Neres dos Santos e
Zaaueu
Melo da Paixão
, a quantia de 13.500
gr
(treze mil e quinhentas) gramas de cocaína, substância esta que causa dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual foi posteriormente transportada para o Estado do Espírito Santo/ES.

Segundo apurado através das investigações empreendidas pela Polícia federal na denominada "Operação
Re-volver
", especialmente através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, o denunciado
JACINTO RAMOS DA SILVA
forneceu a quantidade de 13.500
gr
(treze mil e quinhentas) gramas de cocaína para os increpados
Valmir Neres dos Santos e
Zaaueu
Melo da Paixão
, pessoas estas que foram contratadas pelo próprio
JACINTO
para transportar a cocaína até o Estado do Espírito Santo.

Ressai ainda dos autos que no dia 07/12/2009, na cidade de Viana/ES, os increpados Valmir Neres dos Santos e Zaqueu Melo da Paixão foram presos em flagrante delito transportando 12 pacotes contendo 13.500
gr
(treze mil e quinhentas gramas) de cocaína fornecidos pelo denunciado
JACINTO
.

FATO 4:

Consta ainda do incluso inquérito policial que, no entre os dias 14 e 15 do mês de janeiro de 2010, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, os denunciados
JACINTO RAMOS DA SILVA e MAURICIO DE SOUZA
BERFORT
, agindo em cooperação mútua e previamente ajustados, adquiriram e forneceram para o increpado
Faustino Nunes
, para fins de comercialização a terceiros, em desacordo com determinação leg
al ou regulamentar, 10.650
gr
(
dez mil, seiscentos e cinquenta gramas) de cocaína (cf. Auto de
Apreeensão
de fl. 17 — Apenso I), substância esta que causa dependência física ou psíquica.

Segundo apurado através das investigações empreendidas pela Polícia federal na denominada "Operação
Re-volver
", após prévia negociação via telefone, o denunciado
MAURÍCIO
se deslocou até esta cidade de Cáceres e adquiriu aproximadamente dez quilos de cocaína do denunciado
JACINTO
.

Consta, ainda, que em seguida os denunciados
JACINTO RAMOS DA SILVA
e
MAURICIO DE SOUZA
BERFORT
contrataram
o "mula"
Faustino Nunes para levar a droga para a cidade de Imperatriz/MA. Ato contínuo, os denunciados forneceram ao
referido "mula"
cerca de dez quilos de cocaína, droga esta que deveria ser entregue a
MAURÍCIO
no Estado do Maranhão/MA.

Ressai ainda dos autos que no dia 17/01/2010, na cidade de Jaraguá/GO, Faustino Nunes foi preso em flagrante delito transportando 10.650
gr
(dez mil, seiscentos e cinquenta gramas) de cocaína enrolada em uma lona preta e acondicionada dentro do bagageiro do ônibus da empresa Satélite.

Instado sobre os fatos que ensejaram a sua prisão, Faustino confessou ter sido contratado pelos denunciados para transportar a droga, e que receberia certa quantia em dinheiro quando a entregasse para o denunciado
MAURÍCIO
na cidade de Imperatriz/MA (fl. 50).

FATO 05:

Consta ainda do incluso inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2010, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, o denunciado
JACINTO RAMOS DA SILVA
adquiriu para fins de comercialização a terceiros, e posteriormente vendeu e forneceu para o increpado
Jussie

Isac
Martins de Araújo
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 600
gr
(seiscentos gramas) de cocaína, substância esta que causa dependência física ou psíquica.

Segundo apurado através das investigações empreendidas pela Polícia federal na denominada "Operação
Re-volver
", especialmente através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, o denunciado
JACINTO RAMOS DA SILVA
vendeu cerca de 600 gramas de cocaína para
Jussiê

Isac
Martins de Araújo, droga esta que seria por ele transportada até o Estado de Goiás/GO.

Extrai-se das conversas telefônicas que nessa negociação de entorpecentes entre
Jussiê

Isac
Martins de Araújo e o denunciado
JACINTO
, foi entregue como parte do pagamento pela droga recebida um veículo GM/CORSA de cor branca (consoante índices constantes da fl. 19 — apenso I).

Ressai ainda dos autos que no dia 25/01/2010, na cidade de Poconé/MT, o increpado
Jussie

Isac
Martins de Araújo foi preso em flagrante delito transportando
600gr
(seiscentos gramas) de cocaína escondida no interior do sapato que calçava (fato que deu origem a Ação Penal na cidade de Poconé/MT).

[...].

Destaques no original

Após a instrução processual, o magistrado declarou nulas as interceptações telefônicas constantes nestes autos e, via consequência
,
ilícitas todas as provas delas decorrentes, razão pela qual, após analisar as provas lícitas, decid
iu pela absolvição dos apelados, com fulcro no art. 386, V e
VII
, do Código de Processo Penal.

Por conta disso, é mister reconhecer que não assiste razão ao apelante, porque
não obstante tenha afirmado que existem, nestes autos, provas suficientes para a condenação dos apelados pela prática dos delitos narrados na peça acusatória, especialmente por força das interceptações telefônicas realizadas durante a
“Operação
Re-volver
”
, o certo é que, o magistrado declarou nulas
a
referida prova
, haja vista que não foi juntada a íntegra dos áudios obtidos durante a medida. Logo, considerando que o recorrente
não se insurgiu, a tempo e modo devidos, contra
essa decisão, as
provas decorrentes nas interceptações telefônicas permanecem nulas
.

Como se sabe,
é imprescindível a disponibilização da íntegra das interceptações telefônicas para as partes, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa, situação que não ocorreu no presente caso, uma vez que somente parte das escutas levadas a cabo nas aludidas interceptações telefônicas foram anexadas à ação principal,
acarretando
a nulidade de referida prova, consoante se infere deste trecho da sentença absolutória:

[...]
consta dos autos uma falha ainda mais grave que
justifica a nulidade de todo o
processo e das interceptações existentes no mesmo, um
a vez que, da análise do feito,
especialmente dos autos em apenso, bem como da
ND
de Backup das investigações

ocorridas nestes autos (que se encontra em cartório), inex
iste a juntada da integralidade
das interceptações da operação ocorrida relacionada a estes autos, que teve início em 21/07/2009 e término em 03/06/2010
.

Os áudios juntados neste feito, relacionam-se apenas ao período de 21/12/2009 à 05/02/2010 (autos em apenso), conquanto que a operação "
re-volver
" deu início em 21/07/2009 e findou-se aparentemente em 03/06/2010, consoante verifico do volume
III
deste feito.

Ora, se não há integralidade dos áudios juntados aos autos, não existe possibilidade da defesa técnica dos acusados em proceder ao contraditório e ampla defesa no feito, já que não poderá se
mani
festar sobre a integralidade das investigações, e portanto, haveria falha em sua
d
efesa.

[...]

Pois bem, por assim dizer a vertente observância nos autos de que os áudios interceptados não foram juntados na integralidade, nem sequer foram requeridos pela acusação, a quem incumbia o ônus (art. 156, caput, do CPP), demonstra plena nulidade das interceptações ocorridas nestes autos, especialmente pela transgressão do contraditório e da ampla defesa que deve ser garantida aos acusados em Juízo.

Assim, com a juntada aos autos de parte dos áudios interceptados a nulidade é vertente em relação às interceptações telefônicas ocorrida nesses autos.

[...]

Assim, ante a ausência de integralidade dos áudios interceptados junto a estes autos, bem como junto ao backup da investigação (HD depositada junto à
3a
Vara Criminal), apresentadas as alegações finais pelo MP, sem qualquer pedido de ofício ou de juntada dos áudios,
DECLARO NULAS
as interceptações nestes autos, e consequentemente, prova ilícita a mesma e todas as suas derivadas.

Saliento ainda, que a denúncia existente nos autos relaciona-se exclusivamente a critérios observados pelas interceptações contidas nos autos, o que por si só deveria anular o feito desde o recebimento da denúncia, já que ausente justa causa para o exercício da ação penal. [...].

(ID 111284028, p. 315/318)
.
Destacamos

Por conseguinte, impõe-se destacar que as declarações das testemunhas
Washington Silva Duarte
e Carlos Alberto de Oliveira Santos, colhidos sob o contraditório e ampla defesa não são suficientes para embasar um decreto condenatório,
uma vez que ambos se limitaram a relatar aquilo que foi descoberto nas ditas interceptações telefônicas
,
que foram objeto de declaração de nulidade pelo
sentenciante, de cuja decisão o apelante não se insurgiu, repita-se.

Mas se isso não bastasse, cumpre
registrar
, ainda, que
os policiais rodoviários federais Marcelo Thompson, Denner Afonso
Zanotti
prenderam Valmir Neres dos Santos,
bem como
Marcilho

Enedino
da Silva e Carlos Alberto de Oliveira Santos, a prisão de
Jussiê

Isac
Martins de Araújo,
nada
relatando quanto aos apelados.

De acordo com o art. 9º da Lei n. 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica) os áudios captados devem ser destinados ao juízo da causa e a extração daquilo que não interessar ao processo deverá ser assistida pelo Ministério Público e pela parte interessada, ou seja, pela defesa dos acusados.

Essa medida, por óbvio, serve para evitar o
pincelamento
e apresentação de fragmentos de provas que interessem apenas à acusação, impossibilitando o conhecimento da íntegra do conteúdo daquilo que foi angariado nas interceptações telefônicas, o que costumeiramente
acontece nos r
elatórios
f
inais de cada operação, quando o Núcleo de Inteligência da Polícia elabora um resumo contendo as principais gravações daquilo que compreendem como importantes para o deslinde das investigações.

Portanto, era de se
esperar que
as íntegras das interceptações telefônicas estivessem
em apenso ou tivesse sido disponibil
izado de maneira integral e prévia para a defesa dos apelados o resultado da quebra do sigilo de comunicação que sedimentou do início ao fim a instrução processual e foi utilizada para dar embasamento às acusações constantes na denúncia.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. AÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO À ÍNTEGRA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Hipótese em que o Ministério Público fez juntar os documentos e elementos de informação que subsidiaram a acusação, com amplo e irrestrito acesso à Defesa, razão pela qual não há falar em nulidade da decisão de recebimento da denúncia, mesmo porque lastreada em vasto acervo documental, além do reclamado pelos Causídicos. 2.
Todos os elementos de informação coligidos na investigação, notadamente aqueles produzidos mediante quebra de sigilo bancário, fiscal, de dados telemático e de comunicações, devem estar à disposição não só do órgão acusador, mas também à Defesa. 3. Se é verdade que o Ministério Público, no exercício do ônus acusatório, tem a liberdade de, ao oferecer a denúncia, escolher livremente os elementos de informação que entender pertinentes à demonstração da justa causa, também é verdade que a Defesa, por paridade de armas, deve ter acesso, caso manifeste interesse, durante a instrução criminal, à integralidade do mesmo acervo informativo para exercer seu inarredável direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e STF.
4. Habeas corpus parcialmente concedido para, em relação ao ora Paciente, anular os atos de instrução da Ação Penal n. 0012601-70.2017.8.26.0510 e, por conseguinte, a superveniente sentença prolatada em seu desfavor, para que sejam renovados, em estrita observância ao direito de ampla defesa e contraditório.
(STJ
, HC n. 452.992/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 23/10/2020).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela referida Corte Superior, conforme pode ser visto do acórdão a seguir ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA DOS AUTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ACOLHIMENTO. PREJUÍZO À DEFESA CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECISÕES DO JUÍZO A QUO NÃO DISPONIBILIZADAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA EMBASADA ESPECIALMENTE NAS MEDIDAS DE NATUREZA INQUISITIVA. NULIDADE DOS AUTOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 2. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. 3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA. DECRETO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO. RECURSO DEFENSIVO ACOLHIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA
PGJ
. 1.
As medidas cautelares de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Interceptação Telefônica possuem o contraditório diferido, por isso é imprescindível que a integralidade dos processos incidentais ou pelo menos as peças fundamentais como
: representação da autoridade policial ou do Ministério Público, decisões judiciais, ofícios às operadoras de telefonia,
íntegra dos áudios e relatório final, sejam disponibilizados às partes, a fim de garantir a paridade de armas e possibilitar à defesa a análise da legalidade das provas obtidas na fase inquisitiva
.
2. Desse modo,
uma vez que os indícios de autoria delitiva se deram exclusivamente através da vinculação da localização do recorrente extraída através das chamadas e mensagens de telefone realizadas e recebidas (
ERB
) no dia dos fatos e inexistindo nos autos as peças processuais básicas para analisar a legalidade da Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, configurado está o prejuízo ao recorrente, pelo cerceamento à plena defesa e ao contraditório, autorizando a nulidade dos atos processuais desde o recebimento da denúncia.
3. Acolhida a preliminar suscitada pela defesa, está prejudicada a apreciação das demais teses recursais. 4. Se a nulidade dos autos abarca a decisão de recebimento da denúncia, da qual também se extrai o decreto da prisão preventiva em desfavor do acusado, tem-se por desconstituída a determinação de segregação provisória, devendo-se colocar o recorrente em liberdade, sem prejuízo da superveniência de nova decretação, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
(
TJMT
,
N.U
1002797-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON
BASSIL

DOWER
FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no
DJE
24/05/2022).
Destacamos

Assim, não obstante a gravidade dos delitos em apuração,
inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a condenação dos apelados, a

aplicação do princípio
in dubio pro reo
em favor dos três é medida imperativa, porquanto segundo a doutrina de
Guilherme de Souza
Nucci
:

Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual.
e

ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689).
Negritamos

Posto isso, em
sintonia com
o parecer
da Procuradoria-Geral da Justiça
,
nego provimento
ao recurso
do
Ministério Público
,

mantendo inalterada a s
entença que absolveu
Jacinto Ramos da Silva
,
Cristiane da Silva
e
Dimas
Isac
Martins de
Araujo
.

É como voto.

V O T
O R
E V I S O
R
(
D E S E M B A R G A D O R
P E D R O

S A K A M O T O)

Egrégia Câmara,

Embora tenha procedido à revisão, pedi vista dos autos para melhor reanálise de toda a matéria, precipuamente porque os fatos narrados na denúncia são de extrema gravidade, visto que retratam a hipótese de crime de tráfico de drogas e associação criminosa, no contexto, em tese, de organização criminosa muito bem articulada, envolvendo a disseminação de exorbitante quantidade de drogas no meio social, inclusive em diversas regiões do país.

Contudo, após revisitar todo o conteúdo dos autos, é inegável que os fatos narrados na denúncia foram revelados exclusivamente por meio das interceptações telefônicas realizadas entre o período de 21.7.2009 à 3.6.2010.

Ocorre que, embora legalmente autorizadas, não constam nos autos a integralidade dos áudios interceptados, pois somente foram juntados os áudios relativos ao período de 21.12.2019 à 5.2.2010, de modo que a nulidade da prova a este respeito foi acertadamente declarada pelo magistrado singular, pois inequivocamente foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido,
esta
egrégia Corte já se manifestou em situações análogas, a exemplo de julgados recentes –
habeas corpus
n. 1019326-14.2021.8.11.0000, de relatoria do Des. Paulo da Cunha, e recurso de apelação criminal n. 002382-66.2018.8.11.0029, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.

Por consequência, as provas derivadas das interceptações, igualmente, são nulas, consoante inteligência do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

Desse modo, tem-se que as provas testemunhais, referente à oitiva dos policiais, não são suficientes para esclarecer os fatos e a autoria, pois se reportam ao conteúdo dos áudios interceptados, os quais foram declarados inexistentes nos autos, e mencionam fatos relativos a outros
acusados, denunciados e processados em outras ações penais, em trâmites em outras Comarcas, inclusive algumas em outros Estados da Federação, não podendo esclarecer a autoria em relação aos denunciados na presente ação penal em análise.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator, para
negar provimento
ao apelo manejado pelo
parquet.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022